Tribunal: TJDFT
Processo: 0730872-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730872-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: KENIA OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O A parte agravante requer a retirada do processo da pauta virtual e a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial (ID 31206374); contudo, tendo em vista que não foi declinada nenhuma das hipóteses descritas no art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator